Tribunal: TJDFT
Processo: 0008654-40.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008654-40.2015.8.07.0014 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: ANACELIA DE SOUSA LINO, LEONARDO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. Incumbe à incorporadora de empreendimento imobiliário entregar a obra pronta e acabada na data aprazada, compreendendo tudo o que é necessário para que o adquirente usufrua do imóvel, incluída, inclusive, a infraestrutura do empreendimento que se apresenta como atrativo ao adquirente. O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1614721/DF, consolidou o Tema no 971, reconhecendo a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, pelo atraso na entrega do imóvel, da cláusula penal moratória prevista contratualmente apenas para o inadimplemento do adquirente, desde que não cumulada com lucros cessantes. Constatado que a legítima expectativa do autor foi frustrada deliberadamente pela ré em um negócio de vulto – compra de um imóvel –, essa conduta vai além do mero mal-estar, dissabor, vicissitude do cotidiano ou mesmo o descumprimento contratual, causando ao autor dano moral passível de compensação. A doutrina tem consagrado a dupla função na indenização do dano moral: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes e a intensidade do dano sofrido. Verificado que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais se mostra excessivo, a sua redução é medida que se impõe. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245, caput, do Código Civil, e 26 e 27 da Lei 9.514/97, defendendo se tratar de efetiva compra e venda de imóvel realizada por instrumento público levado a registro, com cláusula de alienação fiduciária, cuja rescisão não se dá por simples desistência imotivada. Destaca que, na referida espécie de contrato, não se mostra cabível discutir o descumprimento do prazo de entrega do empreendimento ou suposto inadimplemento da empresa recorrente. Ressalta ser descabida a pretendida rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos, bem como a inversão da multa contratual e a indenização por danos morais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea "b" acima, colacionando julgados do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à recorrente, em relação à invocada violação aos artigos 1.245, caput, do Código Civil, e 26 e 27 da Lei 9.514/97, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005